Tribunal: TJSP
Processo: 2208423-04.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2208423-04.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
NELMA DE SOUZA BARROS, GAY PATRICIA WALTERS, ALFREDO VAZ DE
CAMPOS
JUNIOR,
AYLTON
PEREIRA,
CIBELE
TERESINHA
BENATTI
FERRAMOLA, CIMEI DE CAMARGO CÉSAR, EURIDICE SANTOS FLORENCANO,
FAUSTO JORGE ROSA, GERVASIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO, HAMILTON
GARDINO MAFRA, ISOLINA COLOMBO, JOSE ALBERTO CUNHA, LAVINIA
RAMIREZ DE SEABRA, MARCIO AUGUSTO JOSE DE SANTANA, MARIA
ISAURA LARA DE SOUZA COELHO, MARILENE SIMS DO NASCIMENTO,
MARISA
DE
ALMEIDA
BARROS
MALLOZZI,
MARLENE
APPARECIDA
BERNARDO, NAIR PEREIRA OLIVA, NELMA DE SOUZA BARROS, NELSON
SIQUEIRA DE OLIVEIRA, OSNY DE BARROS, OSVALDO ESTRACINE, OSVALDO
FRANCISCO, PAULO ROBERTO SANTIAGO, RUYTHER CAMPOS, SEBASTIANA
DOS SANTOS, SEBASTIAO ALVES, SEBASTIÃO DULTRA, WANDERLEY
ESCRIVANI e WASHINGTON LIBERATO DOS SANTOS, é embargado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), BORELLI THOMAZ E ISABEL COGAN.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2208423-04.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no 17632
Embargos de Declaração no 2208423-04.2018.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Embargante(s): Gay Patrícia Walters e outros
Embargado(a)(s): Estado de São Paulo
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de obscuridade,
contradição e omissão no julgado. Caráter infringente.
Inadmissibilidade.
Prequestionamento.
Prescindibilidade.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 261/266 que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de
agravo de instrumento interposto para a reforma de decisão que decisão que acolheu
a impugnação apresentada pela parte agravada e determinou o prosseguimento da
execução com a correção monetária e os juros de mora calculados com base na coisa
julgada, que previu a incidência da Lei no 11.960/2009 para o cálculo dos referidos
consectários legais.
Os embargantes sustentaram o seguinte: a) omissão quanto ao
disposto no artigo 85, § 3o, do NCPC que estabelece expressamente a regra de
fixação de honorários quando for vencida a Fazenda Pública; b) requerem seja
conhecido e provido o presente recurso, para corrigir o erro material apontado e, via
de consequência, fixar os honorários entre 10% e 20% sobre o valor do proveito
econômico obtido pelos Autores, considerando-se os honorários recursais, nos
termos do artigo 85, §§ 3o e 7o, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Os embargos de declaração não merecem ser acolhidos, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2208423-04.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
3
inexistentes no V. Acórdão obscuridade, contradição ou omissão, conforme disposto
no artigo 1.022, I e II, do Novo Código de Processo Civil.
Os argumentos constantes do presente recurso demonstram a
insatisfação da parte embargante com a r. decisão proferida, que não acolheu a
fundamentação apresentada, em nítida intenção infringente.
Com efeito, o julgamento da C. Turma Julgadora é suficiente
e claro, não ensejando a oposição dos presentes embargos de declaração.
Na verdade, o v. acórdão é óbvio ao asseverar: “Por
conseguinte, com a reforma da decisão que acolheu a impugnação apresentada
pela executada, ora agravada, mister a inversão do ônus de sucumbência,
justificado o arbitramento dos honorários advocatícios no critério equitativo (art.
85, §§2o e 8o, do CPC) na simplicidade da tese vencedora, porque decorrente da
observância dos Temas 810 do STF e 905 do STJ”.
Em recente julgado sobre o tema, assim decidiu o Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART.
85, §§ 3o E 8o DO CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. 1. No regime do
CPC/1973, o arbitramento da verba honorária devida pelos entes públicos era feito
sempre pelo critério da equidade, tendo sido consolidado o entendimento
jurisprudencial de que o órgão julgador não estava adstrito ao piso de 10%
estabelecido no art. 20, § 3o, do CPC/1973. 2. A leitura do caput e parágrafos do
art. 85 do CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda
Pública, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes
circunstâncias: a) liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, passará o
juízo a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85, § 3o, do
CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2208423-04.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
4
ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos honorários é o
valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela parte vencedora; em
caráter residual, isto é, quando inexistente condenação ou não for possível
identificar o proveito econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor
atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no § 6o, os limites e critérios
do § 3o serão observados independentemente do conteúdo da decisão judicial
(podem ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de
improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba
honorária - ou seja, desvinculado dos critérios acima - , teria ficado reservado para
situações de caráter excepcionalíssimo, quando "inestimável" ou "irrisório" o
proveito econômico, ou quando o valor da causa se revelar "muito baixo". 3. No
caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada pelo acolhimento da
singela Exceção de Pré-Executividade, na qual apenas se informou que o débito foi
pago na época adequada. 4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios
abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3o, do CPC, almejado pela
recorrente, porque "o legislador pretendeu que a apreciação equitativa do
Magistrado (§ 8o do art. 85) ocorresse em hipóteses tanto de proveito econômico
extremamente alto ou baixo, ou inestimável" e porque "entendimento diverso
implicaria ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa,
razoabilidade e proporcionalidade" (fls. 108-109, e-STJ). 5. A regra do art. 85, §
3o, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta
interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer
seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma
inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do
ordenamento jurídico. 6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8o, do
CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ,
que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto
na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos
parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2o, do CPC/2015). 7.
Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do
juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado,
como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o
princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na
aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no
próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se,
assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada
ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de
determinado tema. 8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única
que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos
poderes e da isonomia entre as partes - com efeito, é totalmente absurdo conceber
que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários,
quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em
contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se
mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2208423-04.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
5
e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo
advogado. 9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo
CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja,
para majorar honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si mesmo
contraditório. 10. Recurso Especial não provido.” (REsp 1789913/DF, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019,
DJe 11/03/2019) - destaques acrescidos.
Como se vê, para assegurar a isonomia entre as partes, o
Superior Tribunal de Justiça adotou o posicionamento de que o juízo equitativo é
aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como
excessiva, à luz dos parâmetros do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Além disso, expurga-se qualquer possibilidade de violação aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como de enriquecimento sem
causa do patrono das partes litigantes.
Na hipótese em apreço, como já asseverado no V. Acórdão
embargado, a tese era simples, porque o pleito resume-se à aplicação do
entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810.
O caráter infringente é admissível somente nas hipóteses em
que da declaração do voto resulte inexoravelmente a modificação do
pronunciamento judicial embargado.
Além
disso, a decisão judicial está suficientemente
fundamentada, sendo necessário o enfrentamento de todos os pontos suscitados
pelas partes, aptos a modificarem o julgamento adotado, nos termos do artigo 489,
IV, do Código de Processo Civil de 2015.
Em outras palavras, o julgamento foi proferido à luz dos
argumentos e provas oferecidas por ambas as partes, durante toda tramitação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2208423-04.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
6
processo, não sendo possível vislumbrar qualquer premissa fática ou jurídica,
ressalvada aquelas acolhidas, que possam em tese ou em concreto infirmar as
conclusões lançadas, no esteio da abordagem contida em fundamentação.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida (Superior Tribunal de Justiça, 1a Seção, EDcl no
Mandado de Segurança no 21.315-DF (2014/0257056-9), Relator Ministro Herman
Benjamin, julgado em 8/6/2016).
Outrossim,
descabe
o
prequestionamento
estritamente
vinculado à subida dos recursos às Instâncias Superiores, sendo admitido apenas
para sanar os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
É prescindível o prequestionamento para a manifestação expressa dos dispositivos
legais, bastando a solução, por completo, da controvérsia judicial.
Por fim, em caso de eventual interposição de recursos
extraordinários, é facultado aos Tribunais Superiores, considerar incluídos no
acórdão os elementos que os embargantes suscitaram (art. 1.025, do CPC/15),
inexistindo qualquer prejuízo à parte.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator